Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EVIDENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência cujo objeto era a disponibilização provisória e imediata de vaga para Técnico em Guitarra de Nível Médio nos cursos de educação profissional técnica de nível médio e nos cursos de formação inicial e continuada no Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília.

2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Não se pode afirmar, sem o amparo do esclarecimento de um profissional especialista na área, se a esquizofrenia consiste em uma doença mental ou em deficiência mental propriamente dita, considerando que há diferenciação entre os dois conceitos. Assim, necessária a instrução do feito para se poder afirmar se o candidato ao processo seletivo da Escola de Música de Brasília, paciente esquizofrênico, é portador de deficiência, a fim de ser incluído nas vagas reservadas aos candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista. Ausente, portanto, a probabilidade do direito.

4. Recurso conhecido e desprovido.